Tribunal: TJES
Processo: 0000477-82.2021.8.08.0068
Classe: PETIÇÃO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000477-82.2021.8.08.0068
PETIÇÃO CÍVEL (241)
APELANTE: WALNEY LINO DE SOUZA
APELADO: ESTADO DO ESPRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 000477-82.2021.8.08.0068

RECORRENTE: WALNEY LINO DE SOUZA

RECORRIDO(A):

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. PROMOÇÃO FUNCIONAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA ANULADA. INÉRCIA EXCLUSIVA DO JUDICIÁRIO. PAGAMENTO DE PARCELAS RETROATIVAS DEVIDO. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS. LEI ESTADUAL Nº 10.470/2015. NÃO COMPROVAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO FISCAL SUPERVENIENTE. SENTENÇA ANULADA. MÉRITO ANALISADO (ART. 1.013, § 3º, DO CPC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

CASO EM EXAME:

Recurso Inominado interposto pelo Autor/Servidor Público contra sentença que
extinguiu o processo sem resolução de mérito por suposto abandono da causa
(inércia por mais de 30 dias). O Recorrente pleiteia a anulação da sentença, alegando que a inércia foi exclusivamente do serviço judiciário (período de quase seis meses de retenção dos autos após a suspeição da juíza), sem que houvesse intimação pessoal para impulsionar o feito. No mérito, requer o pagamento das parcelas retroativas da promoção funcional de 2016, relativas ao período de
01/07/2016 a 07/11/2016
, tendo em vista a suspensão dos efeitos financeiros pela Lei Estadual nº 10.470/2015.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A validade da: (I) Extinção do processo por abandono da causa, considerando a inércia administrativa, a ausência de ato judicial demandando providência e a falta de intimação pessoal do Autor. (II) Suspensão dos efeitos financeiros das promoções estabelecida pela Lei Estadual nº 10.470/2015, em face da alegação de desequilíbrio fiscal do Estado, com a ausência de pagamento retroativo.

RAZÕES DE DECIDIR:

O Conselho Nacional de Justiça, no PCA nº 0003443-12.2025.2.00.0000, declarou a nulidade integral da Resolução nº 103/2024 do TJES, que perdeu seus efeitos, reconhecendo-se, assim, a competência deste Juízo para o processamento do feito.

O abandono da causa não se configurou, pois, a paralisação do feito decorreu não decorreu de morosidade da parte autora, e o Autor não foi intimado pessoalmente para suprir a falta, como exige o Art. 485, § 1º, do CPC. A inércia administrativa não pode prejudicar a parte, em observância ao Art. 240, § 3º, do CPC e à Súmula 106 do STJ. A extinção é indevida.

Anulada a sentença, e estando o processo em condições de imediato julgamento (Art. 1.013, § 3º, I, do CPC), procede-se à análise do mérito.

A suspensão dos efeitos financeiros das promoções prevista pela Lei Estadual nº 10.470/2015 foi declarada constitucional pelo STF, sendo aplicável apenas às promoções futuras, sem afetar as verbas retroativas, que devem ser pagas de forma proporcional aos servidores. Contudo, tratou-se de mera suspensão do pagamento.

A suspensão dos efeitos financeiros pela Lei Estadual nº 10.470/2015, declarada constitucional pelo STF (ADI nº 5.606), não suprimiu o direito, apenas protraiu o pagamento em face de limite orçamentário. O Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional de 2016.

Como o Estado não comprovou a subsistência do desequilíbrio fiscal (Lei de Responsabilidade Fiscal) para justificar a manutenção da suspensão, o pagamento das parcelas retroativas do reajuste salarial (01/07/2016 a 07/11/2016) é devido.

DISPOSITIVO E TESE:

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
: 1) É indevida a extinção do processo por abandono da causa (Art. 485, III, CPC) quando não configurada inércia da parte autora (através de seu advogado) e a parte não tiver sido intimada pessoalmente (Art. 485, § 1º, CPC).
2)
Não comprovada a manutenção da condição suspensiva ao pagamento, no tocante ao desequilíbrio fiscal do Estado, devido o pagamento dos valores retroativos cujo pagamento estava suspenso.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 10.470/2015, art. 1º;

Lei de Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar nº 101/2000), art. 19, § 1º, IV;

Resolução nº 103/2024 do TJES.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - AgInt no REsp: 1911165 SP 2020/0329898-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/02/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2022;

TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017);

STF, ADI nº 5.606, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgado em 23/10/2018, DJE de 23/10/2018.

RELATÓRIO

Em síntese, alega a parte autora ser servidora pública do Estado do Espírito Santo, tendo sido promovida através de ato normativo do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), mas não recebeu o reajuste correspondente à promoção. Dessa forma, e considerando o disposto no Mandado de Segurança nº 0036097-44.2016.8.08.0000, requer o pagamento das parcelas retroativas correlatas ao período entre 01 de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu:

No caso vertente, repita-se, o processo foi instaurado em

01/10/2021. 06 meses e 7 dias depois, em 07/04/2022 (ID 31814964, arquivo 3, f.12), a magistrada anteriormente designada averbou sua suspeição para atuar no feito. Todavia, somente em 29/04/2024 (
02 anos e 22 dias
) é que o autor se manifestou nos autos requerendo a citação da parte ré. A contar da postulação referida até a presente data (23/06/2025), o intervalo é de
03 anos, 08 meses e 23 dias
.

Ante o exposto, DECLARO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 485, inciso III, do CPC, c/c o art. 51, II, e §1º, da Lei n. 9.099/1995.

Em sede de Recurso Inominado, o autor pretende
anular a sentença
de primeiro grau que extinguiu o processo sem resolução de mérito por
suposto abandono da causa
(inércia superior a 30 dias). O Recorrente alega que o Juízo cometeu omissão e erro ao imputar-lhe inércia, pois a demora foi
exclusivamente do serviço judiciário
, visto que, após a juíza originária reconhecer sua suspeição em
abril de 2022
, os autos ficaram retidos no cartório, e a redistribuição ao juiz substituto só ocorreu em
outubro de 2022
— um período de quase seis meses de paralisação administrativa, durante o qual o Recorrente não foi intimado para praticar qualquer ato. O recurso pleiteia o reconhecimento da inércia do Judiciário e a aplicação do § 3º do Art. 240 do CPC (que impede o prejuízo à parte por demora do Judiciário) e da
Súmula 106 do STJ
(que afasta prescrição por morosidade da Justiça), requerendo a anulação da sentença e a imediata continuidade da tramitação processual.

Contrarrazões de Recurso Inominado apresentadas no ID 16735526.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Inicialmente, cumpre destacar que o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo editou a Resolução nº 103/2024, a qual dispõe sobre a delimitação da competência das Varas da Fazenda Pública Estadual, excluindo determinadas matérias do âmbito de apreciação dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do microssistema instituído pela Lei nº 12.153/2009:

Art. 1º Elucidar que concernem à competência das Varas da Fazenda Pública Estadual as causas de maior complexidade, dentre as quais se incluem:

I – O cumprimento de decisões coletivas judiciais e administrativas do Tribunal Pleno e de outros órgãos administrativos internos do Tribunal de Justiça, incluindo as decisões da Presidência, do Conselho da Magistratura e da Corregedoria-Geral de Justiça;

II – A reforma, controle ou questionamento de atos administrativos praticados pela Presidência, pelo Conselho da Magistratura, pela Corregedoria-Geral ou por qualquer órgão colegiado ou autoridade administrativa do Tribunal de Justiça;

III – A execução de decisões administrativas relativas a remuneração, vantagens, ou qualquer outro ato que envolva relações administrativas entre o Tribunal de Justiça e seus membros ou servidores.

Parágrafo único. Ficam excluídas da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por consequência, as matérias tratadas no presente dispositivo.

Contudo, o Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Procedimento de Controle Administrativo nº 0003443-12.2025.2.00.0000, declarou a nulidade integral da referida Resolução, que, por conseguinte, perdeu seus efeitos. Diante disso, reconhece-se a competência deste Juízo para a análise e regular processamento do feito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais merecem prosperar.

O artigo 485, III e § 1°, do CPC estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado,
pessoalmente
, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

Dessa forma, da análise dos autos, constata-se a
ausência de qualquer ato judicial
que demandasse providência ou resposta por parte do Autor. Com efeito, não se pode imputar inércia ao patrono, mormente porque, após a declaração de suspeição da magistrada originária, a parte Recorrente não recebeu
nenhuma intimação
para impulsionar o feito, sendo sua única obrigação aguardar a
regularização e redistribuição
dos autos, que dependia exclusivamente de atos internos do serviço judiciário. Ressalta-se, ainda, a ausência de intimação pessoal do autor para impulsionamento do feito.

Ademais, a necessidade de intimação pessoal do autor antes de se extinguir o feito é entendimento consolidado nos tribunais pátrios, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA PELO CREDOR. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PENDENTE DE EXAME. INEXISTÊNCIA DE ATO IMPULSIONADOR DO FEITO A SER PRATICADO PELO EXEQUENTE. DESÍDIA DO DEMANDANTE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA CASSADA. É indevida a extinção do processo por abandono da causa pelo exequente, com base no artigo 485, III, do CPC, quando a paralisação do processo não é imputável à omissão do demandante em tomar providência a seu cargo, mas em razão da inexistência de apreciação de pedido há muito realizado de expedição de alvará para a liberação de valores penhorados na conta dos executados. (TJMG; APCV 3110205-82.2013.8.13.0024; Vigésima Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Lins; Julg. 23/03/2022; DJEMG 24/03/2022)

APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INADMISSIBILIDADE. PEDIDO NÃO APRECIADO. IMPULSO OFICIAL. ARTIGO 2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE. A extinção do processo, sem resolução de mérito, por abandono, nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil não se mostra admissível quando existente pedido feito pela parte pendente de apreciação pelo Juízo, pois aplicável a regra do impulso oficial prevista no artigo 2º do Código de Processo Civil. Recurso provido. (TJMT; AC 0001799-30.2012.8.11.0017; Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo; Rel. Des. Luiz Carlos da Costa; Julg 26/10/2021; DJMT 29/10/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. PETIÇÃO PENDENTE DE ANÁLISE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É indevida a extinção do processo, por abandono da causa, sem a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta em cinco dias (CPC, art. 485, II e III, §1º). 2. A existência de pedido de conversão da ação de busca e apreensão em ação de execução de título extrajudicial pendente de análise pelo juízo, inviabiliza a extinção do processo, sem resolução de mérito, haja vista que a parte se encontrava no aguardo da apreciação de seu pedido para impulsionar o feito. (TJBA; AP 0016087-67.2010.8.05.0001; Salvador; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano; Julg. 30/04/019; DJBA 07/05/2019; Pág. 544)

APELAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE DUAS APELAÇÕES PELO RECORRENTE. PRELIMINAR DE OFÍCIO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DE UM DOS RECURSOS. PROCESSO CIVIL. AÇÃO BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO DA CAUSA. PEDIDO PENDENTE DE APRECIAÇÃO PELO MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. NÃO CONFIGURADO O ABANDONO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) 2. Nota-se que o autor compareceu aos autos, adiantando-se ao resultado da diligência deferida na liminar para requerer a conversão do feito em ação executiva, diligência pertinente e compatível com processo, de modo que, cabia ao Juízo apreciar o pedido de acordo com o disposto no artigo 5º, XXX da CF e no artigo 2º do CPC. 3. Não restou configurada inércia ou o abandono da causa apta a autorizar a extinção do processo sem resolução do mérito, notadamente porque existe nos autos pedido pendente de apreciação pelo juízo. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES; Apl 0000630-72.2010.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 09/10/2018; DJES 17/10/2018)

Por tais razões,
não restou configurado o abandono da causa,
motivo pelo qual entendo que a r.
sentença atacada deve ser anulada
. Por conseguinte, considerando que o feito se encontra pronto para julgamento, inexistindo necessidade de nova dilação probatória, é possível a aplicação da
teoria da causa madura
prevista no art. 1.013, § 3º, do CPC, in verbis:

Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.

§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando:

I - reformar sentença fundada no
art. 485
;

II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir;

III - constatar a omissão no exame de um dos pedidos, hipótese em que poderá julgá-lo;

IV - decretar a nulidade de sentença por falta de fundamentação.

Portanto, passa a análise do mérito do processo.

A controvérsia diz respeito ao recebimento, pelo recorrente, do reajuste salarial decorrente da Promoção Funcional de 2016, correlato ao período de 01 de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016.

Nesse âmbito, a Lei Estadual nº 10.470/2015 suspendeu os efeitos financeiros das promoções e reajustes salariais dos servidores do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo (TJES), em contexto de desequilíbrio fiscal,
in verbis
:

Art. 1º Ficam suspensos os efeitos financeiros das promoções dos servidores do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, previstas no caput do art. 13 da Lei nº 7.854, de 22.9.2004, enquanto não houver o reequilíbrio da gestão fiscal deste Poder, na forma da Lei Complementar nº 101, de 04.5.2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).

Dessarte, em observância ao entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI nº 5.606, a legislação que autorizou a postergação dos efeitos financeiros foi declarada como constitucional, uma vez que não violou direito adquirido e tampouco o princípio da irredutibilidade de vencimentos:

DIREITO CONSTITUCIONAL E FINANCEIRO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUSPENSÃO DE EFEITOS FINANCEIROS DE PROMOÇÕES DE SERVIDORES PÚBLICOS EM CONTEXTO DE CRISE FISCAL. 1. Ação direta contra dispositivos da Lei nº 10.470/2015 e da Lei Complementar nº 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam e adiaram os efeitos financeiros de promoções e reajustes salariais de servidores públicos integrantes do Poder Judiciário dessa unidade federativa. 2. Prejudicialidade parcial da ação. As normas impugnadas exauriram seus efeitos em 1º.01.2019, com exceção do disposto no art. 1º da Lei nº 10.470/2015, em relação ao qual remanesce o interesse de agir. 3. Ausência de violação a direito adquirido. A suspensão dos efeitos financeiros de promoções de determinada categoria de servidores públicos capixabas não ofende a proteção ao direito adquirido (art. 5º, XXXVI, CF/1988). A lei capixaba não suspendeu ou invalidou os efeitos financeiros de promoções anteriormente deferidas pelo Poder Público, que certamente já tinham sido incorporadas ao patrimônio jurídico dos servidores estaduais. Em verdade, a norma ora impugnada tão somente atingiu os efeitos financeiros de promoções futuras. 4. Irredutibilidade de vencimentos respeitada. A jurisprudência pacífica desta Corte reconhece a ausência de direito adquirido a regime jurídico, desde que respeitada a regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos (v., por todos, RE 606.199, Rel. Min. Teori Zavascki). No caso, o diploma normativo não ofendeu a garantia da irredutibilidade de vencimentos, pois, como visto, somente suspendeu os efeitos financeiros de promoções futuras, sem afetar os aumentos remuneratórios advindos de promoções pretéritas. 5. Razoabilidade da medida legislativa. A razoabilidade passou a expressar um conceito material de justiça, de não arbítrio ou capricho, de forma a conferir maior racionalidade e justificação dos atos do Poder Público. O Estado do Espírito Santo editou o ato normativo ora impugnado em contexto de grave crise fiscal, com o objetivo de adequar seus gastos com pessoal aos limites previstos na Lei Complementar nº 101/2000. Medida legislativa que prestigia a responsabilidade fiscal. 6. Ação direta parcialmente conhecida e, nessa parte, pedido julgado improcedente. 7. Fixação da seguinte tese de julgamento: “A suspensão, por lei, de efeitos financeiros futuros de promoções de servidores públicos não ofende a proteção constitucional do direito adquirido e a regra da irredutibilidade de vencimentos.

Contudo, importa destacar que a norma não impossibilita o pagamento de verbas retroativas, mas protrai no tempo o pagamento dos valores a que fazem jus os servidores. Nesse sentido, não houve a supressão de direito, mas apenas a suspensão temporária, ao tempo da edição da norma (ano de 2015), da percepção dos efeitos financeiros oriundos da progressão da carreira, diante do limite orçamentário.

In casu
, o Mandado de Segurança Coletivo nº 0036097-44.2016.8.08.0000 determinou a implementação da promoção funcional dos servidores públicos do Estado do Espírito Santo correlata ao ano de 2016:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO OMISSIVO COATOR. [...]. PROCESSO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OMISSÃO. ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO À PROGRESSÃO NA CARREIRA COM OS EFEITOS FUNCIONAIS. SUSPENSÃO DOS EFEITOS FINANCEIROS. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJES, Classe: Mandado de Segurança, 100160055032, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 14/09/2017, Data da Publicação no Diário: 22/09/2017).

Nesse sentido, conforme Ato n° 476/2017, o recorrente recebeu a promoção funcional correlata ao ano de 2016, fazendo jus ao recebimento do correlato reajuste financeiro retroativo.

Para mais, o Estado do Espírito Santo não demonstrou, através de documentos comprobatórios, a ausência de recursos financeiros sob a ótica do Estado (ente público estadual), tampouco que o adimplemento das verbas objeto da demanda fará com que o Estado do Espírito Santo extrapole o limite legal com despesas de pessoal imposto pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Ademais, a própria Lei de Responsabilidade Fiscal prevê a possibilidade de ultrapassar o limite com gasto de pessoal quando a despesa decorra de obrigação legal ou judicial, como é o caso dos autos, nos termos do art. 19, § 1º, IV c/c o art. 22, parágrafo único, I.

Portanto, tendo em vista que o recorrente não demonstrou a subsistência da condição suspensiva de pagamento, uma vez que inexistem nos autos elementos que comprovem a existência de desequilíbrio da gestão fiscal, entendo como devido o pagamento para a recorrida das parcelas retroativas correlatas a Promoção de 2016, relativas ao período de 08/11/2016 a agosto de 2019.

O presente entendimento encontra-se em consonância com precedentes da presente Turma Recursal – Recurso Inominado n°

0000382-22.2020.8.08.0057, de minha relatoria, ocorrido em 22/03/2024; bem como da 2ª Turma Recursal do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo – Recurso Inominado n° 5013542-61.2021.8.08.0035, ocorrido em 02/11/2022 e Recurso Inominado n° 5001239-42.2021.8.08.0026, ocorrido em 1925/11/2022, ambos de relatoria do Dr. Grecio Nogueira Gregio.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos autoras, a fim de condenar o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento em favor do recorrente das parcelas de diferenças salariais referentes ao período de
01 de julho de 2016 a 07 de novembro de 2016
, com juros e correção monetária a partir de 08/11/2016 (art. 397, caput, do CC), ou seja, desde quando os pagamentos deveriam já estar quitados, cujos valores serão apurados em liquidação de sentença. A atualização da condenação deverá observar: (i) até dezembro/2021 a incidência da correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que a parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF); (ii) a partir de janeiro/2022 a incidência unicamente da Selic, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento do art. 3º da EC 113/2021).

Sem condenação em custas e honorários, tendo em vista o resultado do julgamento.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)